Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725484-98.2023.8.07.0001 APELANTE: SERVICOS MEDICOS E ADMINISTRATIVOS LIMA LTDA, ELISAMA SILVA DE LIMA, LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA APELADO: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA DECISÃO 1. SERVIÇOS MÉDICOS E ADMINISTRATIVOS LIMA LTDA., ELISAMA SILVA DE LIMA E LEONARDO JOAQUIM SOARES DE LIMA interpuseram apelação (id. 47059200) da r. sentença (id. 57894615) proferida na ação de cobrança proposta por One Administracao de Bens e Imóveis Ltda., na qual pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. 2. Intimados para comprovarem a hipossuficiência financeira, os apelantes-réus postularam prazo para a comprovação do recolhimento das custas (id. 58993987). 3. Conclui-se que, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, e postulado prazo para recolhimento das custas, os apelantes-réus não têm direito à gratuidade de justiça. 4. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. 5. Intimem-se os apelantes-réus para recolherem o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. 6. No mesmo prazo deverão se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 14 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora